Tribunal: TJDFT
Processo: 0003959-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais e do relatório de embriaguez produzido pelos citados agentes, a condenação é medida que se impõe.

2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

3. Não resta dúvida a respeito da incidência da circunstância agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso no sentido de confirmar a hipótese acusatória de que, além de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, o réu fez sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

4. Recurso conhecido e desprovido.